Tribunal: TJDFT
Processo: 0706878-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706878-04.2019.8.07.0020 APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUAS DE CABO BRANCO APELADO: CRISTIANO MAXIMIANO DE SOUZA, DANIELLA MARTINS MAXIMIANO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada para contrarrazoar os Embargos de Declaração Id. 22753073. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora